Tribunal: CARF
Processo: 10930.725183/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.725183/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.222 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
LIVRARIA FLAMARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre nulidade processual por alegada falta de motivação de acórdão que
contém todos os elementos legais necessários à plena compreensão dos fatos
processuais e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.725183/2019-41
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional n°
201900759351, de 12/09/2019 (fl. 30), o qual determinou a exclusão da empresa do
Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
(...)

Em sua defesa, protocolada em 17/10/2019, o contribuinte requer o
cancelamento da exclusão do Simples Nacional, sob a alegação de que o débito
gerador do Termo de Exclusão estava com a exigibilidade suspensa em 12/09/2019,
data do fato motivador da exclusão informada naquele Termo, em virtude de estar
pendente de julgamento o pedido de revisão de ofício protocolado em 04/09/2019, o
qual veio ser julgado apenas em 14/10/2019, sendo, portanto, ilegal a exclusão do
Simples Nacional, por infração ao artigo 17, V, da LC 123/2006. Acrescenta que esse
débito era objeto de parcelamento, o que demonstra a boa-fé do contribuinte em
regularizar a sua situação fiscal, mas houve a sua indevida exclusão do parcelamento,
o qual foi objeto de discussão no âmbito administrativo. Aduz, ainda, ser ilegal e
inconstitucional a exclusão do Simples Nacional motivada em dívidas tributárias, por
violar os artigos 3° e 110 do Código Tributário Nacional e os princípios da livre
iniciativa (artigos 1°, IV, da CF), da ordem econômica ou livre exercício da atividade
econômica (170, parágrafo único, da CF), do tratamento diferenciado e favorecido às
micro e pequenas empresas (artigo 146, "d", 170, IX e 179, da CF e artigo 1° da LC
123/2006) e da proporcionalidade e razoabilidade, bem como do artigo 805 do Código
de Processo Civil, que determina a realização da execução de dívidas pelo modo
menos gravoso para o devedor. Requer, por fim, que as intimações sejam publicadas
no Diário da Justiça Eletrônico em nomes de seus procuradores constituídos. Anexa
documentos.
A Equipe Regional do Simples Nacional da 9^ Região Fiscal emitiu a
informação fiscal de fls. 43/44, no qual informa que, em consultas efetuadas aos
sistemas, verificou que o débito motivador do Termo de Exclusão continua devedor,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

não tendo sido observada causa de suspensão de exigibilidade após a emissão do
termo (fls. 33/42), bem como que o recurso contra a exclusão do PAES foi apreciado
no âmbito do processo 10930.721323/2019-10, sem efeito suspensivo, nos termos do
Despacho Decisório juntado às folhas 21/26.
(...)
Em 26 de junho de 2020, o pleito do interessado foi julgado improcedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-108.248 (e-fl. 46), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2020 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 53, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Contesta a motivação adotada no acórdão recorrido, segundo a qual a revisão
administrativa de débito já inscrito não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário previsto no CTN em razão do disposto no Art. 201 do Decreto n°
70.235/1972, considerando que tal procedimento viola o princípio da motivação.
Aduz que não há disposição legal que afaste a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e que, em razão disso, não compete a autoridade administrativa julgar defesa
administrativa e torná-la sem efeito suspensivo.
Sustenta que os débitos que embasam a exclusão do Simples Nacional
encontravam-se suspensos, em virtude da Revisão de Ofício protocolizada em 04.09.2019, que
foi julgada em 14/10/2019.
Defende a nulidade da exclusão do programa PAES e inscrição em dívida ativa
em razão da violação à ampla defesa e contraditório, por não ter sido intimada para se manifestar
sobre a rescisão do programa de parcelamento e por falta de processo administrativo regular para
o lançamento tributário e inscrição em dívida ativa.
Argui que a exclusão do Simples Nacional viola diversos princípios
constitucionais.
Por fim, entende que, por força da Portaria RFB n° 4.105/2020 e da Portaria
PGFN n° 7.821/2020, a exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência está vedado
até a data de 31.08.2020, de forma que, em sendo a presente exclusão decorrente de
inadimplência de parcelamento, o procedimento deve ser suspenso.
Ao final, requer:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

1) seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário;
2) a nulidade da decisão recorrida, por violação do princípio da motivação e de
outros princípios constitucionais;
3) a nulidade da decisão diante da suspensão dos atos de exclusão por
parcelamento até 31/08/2020, por força das Portarias n°s 513/2020 e
4.105/2020 da RFB;
4) a nulidade da inscrição em Dívida Ativa sob n° 90418004871-64 e seu
respectivo lançamento tributário, em razão da inexistência de ato formal de
exclusão do parcelamento PAES;
5) a intimação do resultado do julgamento na pessoa de seus Advogados;
6) o provimento do Recurso Voluntário.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que, apesar de o recurso ser tempestivo e atender aos
demais requisitos de admissibilidade, houve inovação na sua linha de defesa e apresentação de
matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de julgamento no âmbito do CARF.
No primeiro caso, a inovação na linha de defesa está consubstanciada na alegação
de nulidade da inscrição em Dívida Ativa sob n° 90418004871-64 e seu respectivo lançamento
tributário, em razão da inexistência de ato formal de exclusão do parcelamento PAES.
Tal argumento é inédito, eis que não foi suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, não podendo, por isso, ser analisado por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentado no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação ao
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
No segundo caso, o recurso guarda no seu bojo alegação de violação a
dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de julgamento no
âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão do exposto, o conhecimento do recurso estará restrito às demais
matérias.

PRELIMINARES, REQUERIMENTOS E QUESTÕES PREJUDICIAIS DE
MÉRITO
Para facilitar a abordagem das questões suscitadas pelo Recorrente inseridas
dentro dessa temática, foram elas divididas em tópicos específicos, a serem examinados em
sequência.

Da intimação do resultado do julgamento na pessoa dos Advogados do
Recorrente
O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o
dispositivo em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado indicado por aquele.
Assim, não prospera o requerimento do Recorrente para que as intimações sejam
feitas em nome do procurador.

Do efeito suspensivo do Recurso
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que não poderia ser
excluído do Simples em razão de ter apresentado recurso com efeito suspensivo previsto no
artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

Em que pese o inconformismo do Recorrente, seu argumento não prospera.
Isto porque é fato que o Recorrente não liquidou ou parcelou os débitos que
motivaram a exclusão dentro do prazo normativo de 30 dias da ciência do ADE, preferindo
agarrar-se num único ponto: o de que o recurso, per se, seria suficiente para sustar o efeito
retroativo da exclusão. Entretanto, o efeito retroativo da exclusão, como visto, é definido pela lei
no 9.317/96, e nela não há nenhum dispositivo que determine a sustação ou eliminação deste
efeito por motivo de apresentação de reclamação ou recurso do contribuinte.
Na verdade, o Recorrente confunde o ato administrativo de exclusão do Simples –
que é declaratório – com o ato de lançamento fiscal – que é constitutivo –, tanto assim que
evoca em seu Recurso a situação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativa à
modalidade de reclamações e recursos de que cuida o artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Basicamente, a diferença entre os dois conceitos é que o ato constitutivo produz
efeitos a partir de sua realização, enquanto o declaratório gera efeitos retroativos à data da
declaração, por constituir-se num ato de reconhecimento de situação jurídica preexistente.
Assim, tendo em conta que o ADE, como o próprio nome indica, é declaratório,
os efeitos da exclusão retroagem, do que se conclui não assistir razão ao Recorrente também
quanto a este ponto.

Da Nulidade da decisão recorrida por violação do Princípio da Motivação
O Recorrente sustenta que houve falta de motivação no acórdão recorrido, o que
ensejaria sua nulidade, a teor do que dispõe o artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
Verifica-se, contudo, que tanto o Termo de Exclusão do Simples Nacional quanto
o acórdão recorrido apresentaram toda a motivação necessária para o perfeito entendimento dos
motivos do indeferimento do pleito do contribuinte, eis que em ambos foram consignados
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal. Tanto isto é verdade que o Recorrente
contestou o acórdão recorrido e articulou sua defesa com extensa gama de argumentos e
fundamentos, no bojo de um recurso contendo 23 fólios processuais, demonstrando, portanto,
que teve plena compreensão dos fundamentos consignados naquele ato administrativo.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o que efetivamente o Recorrente não
comprova nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Como dito no preâmbulo, o Recorrente foi excluído do Simples Nacional por
meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 201900759351, de 12/09/2019, em virtude
de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17, inciso I do artigo 29, e § 2o
do art. 30, todos da Lei complementar no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa.
No caso dos autos, à época da exclusão, o Recorrente possuía débitos junto à
PGFN no total de R$ 255.679,84, conforme indica o documento de e-fls. 32.
Um primeiro argumento de mérito do Recorrente diz respeito do fato de que o
pedido de revisão de ofício da exclusão do parcelamento, constante do dossiê no
10010.081742/0819-85 (e-fls. 19), teria o condão de suspender o efeito da exclusão do Simples
desde a emissão do Termo de Exclusão.
O argumento não tem consistência fática ou jurídica.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, as reclamações ou recursos
observam ao rito estabelecido pelo decreto no 70.235/72 – PAF.
No caso dos autos, o pedido de revisão de ofício a que se refere o Recorrente diz
respeito a outro processo administrativo – o de no 10010.081742/0819-85- não possuindo, per se,
o condão de suspender os efeitos gerados por decisões administrativas exaradas no bojo do
processo ora examinado.
Trata-se de princípio elementar de direito processual, de acordo com o qual os
efeitos produzidos por julgados administrativos ou judiciais, em regra, ficam restritos às matérias
e aos integrantes do processo, não sendo permitida a extensão daqueles efeitos a outros processos
ou a partes estranhas à lide.
Ademais, ao contrário do que afirma o Recorrente, a ciência do Despacho
Decisório de indeferimento do pedido de revisão de ofício da exclusão do PAES ocorreu em
05/08/2019 (e-fls. 19), antes, portanto, do dia 12/09/2019, data do fato motivador da exclusão.
Portanto, sem razão o Recorrente quanto ao argumento apresentado.
O Recorrente argui, ainda, que o procedimento de exclusão de contribuinte de
parcelamento por inadimplência está vedado até 31.08.2020, em razão de atos normativos
expedidos pela RFB e PGFN em decorrência da pandemia (COVID-19).
Também não assiste razão ao Recorrente quanto ao argumento apresentado.
Os normativos citados no recurso - Portaria RFB no 543/2020 e Portaria PGFN n°
7.821/2020 – dizem respeito à suspensão de prazos para a prática de atos processuais e
procedimentos administrativos, entretanto, além de não referirem-se em nenhum momento à
suspensão da prática de atos administrativos, seus efeitos são restritos ao âmbito de atuação dos
respectivos órgãos expedidores, não tendo interferência direta na atividade judicante do CARF,
exceto no que se refere a aferição da tempestividade do recurso.
No caso dos autos, o recurso foi considerado tempestivo, não havendo razão
jurídica ou fática para o inconformismo do Recorrente quanto ao ponto examinado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.725183/2019-41

Por todo o exposto, reputa-se correta a exclusão do Simples Nacional publicada
no Termo de Exclusão no n° 201900759351, motivo por que o não provimento do recurso é
medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido conhecer parcialmente o recurso, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em relação a parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital